Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710846-70.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TALISON DA CONCEICAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL.CTB- ART.309. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO -CRIME FORMAL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REGIME INCIAL SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art.309do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. Em suas razões recursais, a defesa alega ausência de provas de que a conduta do réu gerou perigo de dano, sob argumento de que os depoimentos que embasaram a condenação são vagos nesse sentido. Subsidiariamente, alega a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, sob argumento de que não se trata de reincidência específica. 3. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC/PMDF 127056-2022 (ID 46129779) bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares que abordaram o réu (Reginaldo, Mauro Sérgio e Matheus) foram uníssonos quanto à direção perigosa do réu que, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo, conduzia motocicleta, em área residencial, com passageiro na garupa, em velocidade acima da permitida, com pedestres nos arredores e realizando manobras entre a lombada da via e a calçada (Ids 46131617, 46131618, 46131619). 4. Desse modo, essas circunstâncias restam incontroversas tanto pela ocorrência policial, quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação. 5. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, em área residencial, acima da velocidade permitida, próximo a pedestres e fazendo manobras entre a lombada e a calçada), pois não se trata de crime material, mas formal. 6. Por fim, ao exame do pedido subsidiário, quanto à modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o sistema brasileiro adota a forma progressiva no que tange ao regime de cumprimento de pena privativa da liberdade, com o viés de proporcionar ao réu a faculdade de se inserir, gradualmente, na sociedade. No caso dos autos, contudo, em análise à folha de antecedentes do apelante, verifica-se ser reincidente em crime doloso (condenado nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 – ID 46131615 - Pág. 1) e, embora não se trate de reincidência específica, a fixação de regime inicial mais brando não se mostra socialmente recomendável. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente aduz violação ao art. 5o, inciso II da Constituição Federal ao argumento que a norma prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro não está em conformidade com o princípio da legalidade e da dignidade humana, uma vez que o tipo incriminador não corresponde a uma ação determinada. Alega que a conduta praticada (condução de veículo sem habilitação) não foi capaz de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico tutelado. Sustenta a existência de repercussão geral. Defende a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Isso porque, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). De outro giro, no que tange à alegada ofensa ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado sumular no 636 do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, como no caso sob exame. No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal